Tribunal: STJ
Processo: 1503937-61.2018.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769234 - SP (2024/0388949-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E F P
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, em processo que manteve a condenação do réu pelo delito previsto no
art. 217-A, do Código Penal.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem por aplicação das Súmulas n. 7, STJ, e n
283, STF, como também por pretender a aferição de violação à Constituição Federal e
por estar ausente o indispensável prequestionamento da matéria suscitada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com
o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório, nem que os fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado.
5. O agravante não apresentou fundamentação apta a afastar a constatação de ausência de
prequestionamento da tese defensiva.
6. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório para o conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de
Documento eletrônico VDA50431782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ccfbdff7-5596-4f6f-9bea-5eb6a0227a0b

impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada implica o não
conhecimento do agravo em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE, Rel.
19/12/2018
Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50431782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ccfbdff7-5596-4f6f-9bea-5eb6a0227a0b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2769234 - SP (2024/0388949-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: E F P
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, em processo que manteve a condenação do réu pelo delito previsto no
art. 217-A, do Código Penal.
2. O recurso especial foi inadmitido na origem por aplicação das Súmulas n. 7, STJ, e n
283, STF, como também por pretender a aferição de violação à Constituição Federal e
por estar ausente o indispensável prequestionamento da matéria suscitada
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com
o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório, nem que os fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA50431785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 57a67241-4285-4e9c-b302-ebf696470f8f

5. O agravante não apresentou fundamentação apta a afastar a constatação de ausência de
prequestionamento da tese defensiva.
6. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório para o conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada implica o não
conhecimento do agravo em recurso especial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE, Rel.
19/12/2018
Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. F. P. contra decisão
monocrática desta relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
No presente regimental, o agravante alega que o recurso especial não visa à
reanálise do contexto fático-probatório, mas à correta aplicação de preceitos insculpidos
em leis federais. Sustenta que as razões do agravo em recurso especial enfrentaram de
forma pormenorizada os óbices das Súmulas n. 7, STJ, e n. 283, STF, motivo pelo qual o
agravo deveria ter sido conhecido.
Aduz, ainda, a ocorrência de nulidade processual em razão da violação ao
princípio da identidade física do juiz, da inversão na ordem de formulação de perguntas e
da ausência de provas suficientes para a condenação, o que acarretaria a nulidade do
processo e, por conseguinte, a absolvição do acusado.
Argumenta, ainda, que a decisão agravada não considerou adequadamente os
fundamentos apresentados, razão pela qual, impõe-se a reforma da decisão.
Documento eletrônico VDA50431785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 57a67241-4285-4e9c-b302-ebf696470f8f

Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que o recurso
especial seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
O agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que manteve a sua condenação pela prática do delito previsto no art.
217-A, do CP, reduzindo, todavia, a pena definitiva para 9 anos e 4 meses de reclusão, a
ser cumprida inicialmente em regime fechado.
Inadmitido o recurso especial na origem (fls. 572-575), por aplicação das
Súmulas n. 7, STJ, e n 283, STF, como também por pretender a aferição de violação à
Constituição Federal e por estar ausente o indispensável prequestionamento da matéria
suscitada, o agravo não foi conhecido por ausência de impugnação a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 680-682).
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial combateu especificamente todos os fundamentos empregados pela Corte
de origem para negar trânsito ao recurso especial, insistindo em negar genericamente a
incidência da Súmula n. 7, STJ, além de nada tratar sobre a constatação da ausência de
prequestionamento.
Com efeito, a parte não demonstrou de que forma seria possível alcançar
conclusão diversa daquela firmada pela Corte de origem, no sentido de que há fragilidade
probatória para a condenação, sem que, para tanto, fosse necessário exame minucioso do
acervo probatório. Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade
da análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese.
Aliás, ao sustentar no agravo regimental a necessidade de correção de vícios
relativos à valoração da prova, com fundamento em elementos concretos constantes dos
autos (fl. 695), o recorrente, em verdade, evidencia que o acolhimento da tese defensiva
de fragilidade probatória demandaria aprofundado exame das provas produzidas no
processo.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG,
18/11/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Documento eletrônico VDA50431785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 57a67241-4285-4e9c-b302-ebf696470f8f

Não bastasse isso, na decisão monocrática, ressaltei que o agravo previsto no
art. 1.042 do CPC não impugnou o óbice ao processamento do recurso especial, apontado
pela Corte de origem, consistente na ausência de prequestionamento da tese defensiva
relativa à inexistência de perícia no aparelho celular da vítima.
Cabia ao recorrente demonstrar em que ponto, no agravo em recurso especial,
teria efetivamente enfrentado esse fundamento adotado pela instância local para
inadmitir o recurso. A completa ausência de qualquer referência a tal
fundamento, suficiente, por si só, para inviabilizar o conhecimento do agravo em recurso
especial, apenas reforça a correção da decisão recorrida, que concluiu pela ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Assim, não refutada adequadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ,
entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, do art.
253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg
na RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
; EDcl no
3/4/2023
AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
14/5/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50431785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:42
Código de Controle do Documento: 57a67241-4285-4e9c-b302-ebf696470f8f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0388949-1
AREsp 2.769.234 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15039376120188260050 20592018
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E F P
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E F P
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449740803311845@
2024/0388949-1 - AREsp 2769234 Petição : 2025/0069016-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:36:28
Código de Controle do Documento: A71E5489-A794-4E47-8CDC-349638BFA8E0